Tribunal: TJMT
Processo: 1003433-69.2020.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILSON PAULINO DE LACERDA - CPF: 889.522.821-91 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO ACOLHIDAS. FRAUDE NO BOLETO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO.
PHISHING
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DIANTE DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO.
DEVER DE CONFERÊNCIA DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação por dano material e moral que WILSON PAULINO DE LACERDA promove em face de AYMORÉ CREDITOS FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, alegando em síntese que solicitou boleto para quitação de contrato de financiamento de veículo, por aplicativo “whastapp”, recebendo então o boleto no valor de R$ 20.000,00. Discorre que após o pagamento, verificou que não ocorreu a baixa do gravame e ao se dirigir a agência bancária do Requerido, tomou conhecimento que o boleto era falso, sendo vítima de fraude. Assim, pretende através desta ação, ser indenizado pelo dano material no valor de R$ 20.000,00 e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

2. Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da Requerida, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado.

3. Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

4. Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, merece procedência o presente recurso para reformar
in totum
a sentença combatida.

5. Recurso do Autor prejudicado.

6.
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por dano material e mora que WILSON PAULINO DE LACERDA promove em face de AYMORÉ CREDITOS FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, alegando em síntese que solicitou boleto para quitação de contrato de financiamento de veículo, por aplicativo “whastapp”, recebendo então o boleto no valor de R$ 20.000,00.

Discorre que após o pagamento, verificou que não ocorreu a baixa do gravame e ao se dirigir a agencia bancária do Requerido, tomou conhecimento que o boleto era fraudado.

Assim, pretende através desta ação, ser indenizado pelo dano material no valor de R$ 20.000,00 e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Contestado o feito, a sentença de parcial procedência apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar a empresa reclamada:

A) determinar a baixa do boleto em referência na lide,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa cominatória de R$ 100,00 (cem reais) ao dia, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

B)
pagar à Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC. IBGE a partir desta decisão e juros a partir da citação.

Deixo de condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Inconformado, o Autor recorre da sentença pugnando pela majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, que lhe seja ressarcido o valor de R$ 20.000,00, que seja concedida tutela de urgência para que o requerido suspenda a cobrança do contrato em relação as parcelas de n. 15 a 48; se abstenha de negativar o nome do Autor em relação ao contrato objeto da presente demanda; que haja proibição do requerido em lançar mão da ação de busca e apreensão e ainda aplicação de multa diária em caso de descumprimento das medidas.

Já a parte Requerida, argumenta em suas razões recursais, ser parte ilegítima a figurar no polo passivo desta ação, necessidade de intervenção de terceiro; inocorrência de ato ilícito e necessidade de redução da condenação a título de dano moral.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021